Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-70.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009934-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE FONTOURA SOARES - CPF: 005.495.751-62 (RECORRIDO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009934-70.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1009934-70.2023.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Manoel Henrique Fontoura Soares

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROJETO DE USINA FOTOVOLTAICA DE 75KWP – REPROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – FATO NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a irregularidade apontada pela concessionária, à manutenção da sentença que determinou imediata ligação da central geradora da usina é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010202-56.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1010202-56.2022.8.11.0037

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Manoel Henrique Fontoura Soares

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 214452211)
:
julgou procedente o pedido da exordial, determinando a imediata aprovação do projeto de nº 38369/22 a fim de que possa o autor instalar a usina de microgeração de energia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214452215): requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 214452224):

defendeu a manutenção da sentença em sua integralidade e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009934-70.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1009934-70.2023.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Manoel Henrique Fontoura Soares

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais determinando a aprovação do projeto e instalação da usina de microgeração de energia fotovoltaica.

Da narrativa inicial, o autor alega que em 2022 arrendou uma terra, com intuito de construir uma usina de microgeração distribuída, após realizar o projeto o protocolou junto a concessionária de energia para aprovação e instalação, entretanto teve a solicitação negada ao fundamento de que na referida área “já existe GD 75kW instalada por meio do projeto PE.1021222. e de acordo §3º do artigo 4 da resolução normativa 482/2012 é vedada a instalação de mais de uma usina no mesmo local.

Contudo afirma o autor que a referida lei que fundamentou a negativa da concessionária se encontra revogada, ademais não possui nenhuma relação ou parentesco com o dono da outra usina, tendo em vista ter assinado um contrato de arrendamento juntado em Id. 214444133.

A concessionária de energia elétrica por sua vez afirma que embora a resolução nº 482/2012, tenha sido revogada pela resolução normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, ambas reproduzem o mesmo sentido normativo, qual seja:

Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação.

Em relação à negativa, alega que agiu conforme a resolução normativa vigente, que veda a irregularidade praticada pelo autor de dividir usinas de uma mesma central, entretanto não apresentada nos autos nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações
na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos verifica-se que os projetos apresentados pela Energisa e pelo autor, possuem dados distintos, para atender unidades consumidoras de titularidades diferentes, ademais conforme fotos do local em Id. 214444136 trata-se de um terreno que foi desmembrado.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – CONCESSIONÁRIA COMPELIDA A PROCEDER COM A CONEXÃO DA USINA DE TITULARIDADE DA AUTORA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NA MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOCONSUMO REMOTO – PROJETO DE MICROGERAÇÃO REPROVADO COM BASE DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.º 482.2012, exige a apresentação pela concessionária de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.
(N.U 1025682-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Desta forma não restando comprovada a irregularidade apontada pela concessionária, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024